Tribunal: STF
Processo: RE 1457754
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - IPTU DEVIDO EM RAZÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL - IMUNIDADE INTERGOVERNAMENTAL RECÍPROCA - NÃO INCIDÊNCIA - REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS - SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONCESSIONÁRIA COMO PROPRIETÁRIA DO BEM - FATO GERADOR CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.- A CEMIG, como concessionária de serviço público federal que é, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (art. 173, § 1°, II, da CR188).- O fato gerador do IPTU é ´a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município ´, a teor do disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional.- As concessionárias de serviço público não podem ser contempladas pela imunidade intergovernamental recíproca, que somente é observada entre pessoas políticas exatamente em virtude do pacto federativo e do princípio da isonomia que rege as relações entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.- A existência de possível reversão do imóvel pertencente à concessionária ao domínio público não é capaz de isentá-la do pagamento do IPTU, primeiro porque não se sabe se prevista em contrato administrativo, e segundo porque o imóvel encontra-se, atualmente, sob o domínio e propriedade da concessionária.- Recurso ao qual se nega provimento”. (Documento eletrônico 12)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 19).



    Tendo em vista o julgamento dos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, cujos processos paradigmas são, respectivamente, o RE 600.867/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, e o RE 1.320.054/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para reapreciação da controvérsia, nos termos do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    A 3ª Câmara Cível do TJMG entende que o acórdão recorrido alinha-se ao decido no Tema 508 da repercussão geral, tendo em vista que apenas as empresas que não distribuam lucros a acionistas privados e nem ofereçam riscos ao equilíbrio concorrencial fazem jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Carta da República (documento eletrônico 66).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 150, VI, a e 173, § 1°, II, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com esse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900- AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339- AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2018; RE 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/11/2018; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/3/2018.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para conceder a imunidade tributária recíproca à recorrente. Invertidos os ônus da sucumbência.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator